Tribunal: TJES
Processo: 5002829-71.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002829-71.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE LAURETT DOS SANTOS TAQUETI
RECORRIDO: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para as autoras.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CORTE DE FORNECIMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. NARRA A AUTORA QUE RESIDE EM UNIDADE HABITACIONAL NO CONDOMÍNIO MORADA DO VERDE EM LINHARES NO QUAL POSSUI SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO FORNECIDO PELA RÉ. POR VOLTA DE 15/12/2021 HOUVE O PRIMEIRO CORTE NO FORNECIMENTO EM SUA RESIDÊNCIA, APÓS ENTRAR EM CONTATO OBTEVE A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA UMA CONTA VENCIDA EM 15/09/2021 NO VALOR DE R$ 100,93. A REQUERENTE DESCONHECE TAL DÉBITO, TENDO INCLUSIVE ENVIADO O COMPROVANTE VIA E-MAIL, SEM SUCESSO VISTO QUE A SITUAÇÃO SE MANTEVE POR VÁRIOS DIAS. A DEMANDANTE PROCUROU O PROCON E APÓS A NOTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO FOI REALIZADO A LIGAÇÃO DO FORNECIMENTO PELO VALOR DE R$ 65,00, SENDO PAGO VISTO A URGÊNCIA. APÓS O OCORRIDO A REQUERIDA MANTEVE-SE REALIZANDO COBRANÇAS ATÉ QUE HOUVE NOVO CORTE NO FORNECIMENTO NO DIA 07/03/2023 SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE HAVIA A CONTA EM ABERTO DO PERÍODO DE SETEMBRO/2021, ALÉM DE TER SIDO NEGATIVADA POR TAL DÉBITO FICANDO SEM O FORNECIMENTO DE GÁS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA RESTABELECIDO O FORNECIMENTO DE GÁS E A IMEDIATA REMOÇÃO DA NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME, B) DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$1,056, C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$30.000,00 E D) DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ADUZ A AUTORA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO NO MÊS 09/2021, NO ENTANTO PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DEMONSTRA UM COMPROVANTE DE PAGAMENTO REALIZADO NO MÊS 10/2021 COM CÓDIGO DE BARRAS DIVERSO DA CONTA CONTESTADA. TAIS DIVERGÊNCIAS E A AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO EXISTENTE EVIDENCIAM QUE A CONTA DEMONSTRADA É REALMENTE DIVERGENTE DAQUELA QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO E O CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. NESTE SENTIDO, SENTENÇA A QUO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)